Tribunal: TJBA
Processo: 0512271-15.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512271-15.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL Advogado(s): LUCIENE PEREIRA SANTOS, CARLOS ARAUZ FILHO APELADO: CHURRASCO ESPORTE CLUBE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELAÇÃO QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS CIRCUNSTÂNCIA APTA À INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. ART. 240, § 2º DO CPC. TENTATIVAS DE CITAÇÃO FRUSTRADAS. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS CUMPRIDAS. AUSÊNCIA DE CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada em 17/09/2013, sendo realizadas diversas diligências frustradas para citação da parte demandada, inclusive por meio de oficial de justiça, id. 55682319, além de terem sido realizadas consultas via Infojud, id. 55682323. 2. Em que pese as tentativas de localização pela parte autora, a busca pelo endereço do requerido ultrapassou a razoabilidade, não se mostrando cabível que se movimente o sistema judiciário por vários anos para a simples localização da parte, sendo a demora na realização da citação imputável exclusivamente à parte autora, o que afasta a interrupção da prescrição prevista no art. 240, § 1º, do CPC. 3. Vale frisar que ao longo do trâmite processual em primeiro grau, foram realizadas tentativas de citação pessoal, inclusive por oficial de justiça, como já referido. 4. Nesse sentido, o Poder Judiciário deu andamento a todas as medidas que lhe foram requeridas e atribuídas, ao passo que a frustração da citação se deve, unicamente, à parte apelante, que não instruiu o feito com os elementos para a efetiva triangularização processual, não sendo razoável exigir que o Juízo primevo continuasse a intimar o recorrente, infinitamente, acerca da não efetivação da citação. 5. Isto significa dizer que, se o autor não realiza os atos de preparação do ato citatório e que, portanto, contribui para a sua postergação com a ausência de elementos de identificação e a frustração de seus requerimentos, não é possível falar em interrupção da prescrição. 6. Ademais, tratando-se de ação de cobrança, na qual se postula a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, a prescrição é de cinco anos, nos termos do § 5º, inciso I, do art. 206 do CPC, impondo-se o reconhecimento da prescrição e a extinção da ação com resolução de mérito. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, pelas razões alinhadas no voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Cássio Miranda Relator/Presidente 7